Tribunal: TJSP
Processo: 0121004-78.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
R FECHADA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Pretensão de recálculo do saldo de benefício, com as diferenças de correção monetária, aplicando-se os índices adequados de 26,06% em junho de 1987; 42,72% em janeiro de 1989; 84,32% em março de 1990; 44,80% em abril de 1990; 7,87% em maio de 1990; 21,87% em fevereiro de 1991 e 11,79% em março de 1991. Impossibilidade. Hipótese em que houve transação para migração de plano de previdência complementar, sem resgate da reserva pelo beneficiário. Transação com renúncia expressa ao plano anteriormente vigente. Inviabilidade da revisão. Tema pacificado pelo C. STJ sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.551.488 (Tema 943). RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0121004-78.2012.8.26.0100; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Pretensão de recálculo do saldo de benefício, com as diferenças de correção monetária, aplicando-se os índices adequados de 26,06% em junho de 1987; 42,72% em janeiro de 1989; 84,32% em março de 1990; 44,80% em abril de 1990; 7,87% em maio de 1990; 21,87% em

Ementa:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Pretensão de recálculo do saldo de benefício, com as diferenças de correção monetária, aplicando-se os índices adequados de 26,06% em junho de 1987; 42,72% em janeiro de 1989; 84,32% em março de 1990; 44,80% em abril de 1990; 7,87% em maio de 1990; 21,87% em fevereiro de 1991 e 11,79% em março de 1991. Impossibilidade. Hipótese em que houve transação para migração de plano de previdência complementar, sem resgate da reserva pelo beneficiário. Transação com renúncia expressa ao plano anteriormente vigente. Inviabilidade da revisão. Tema pacificado pelo C. STJ sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.551.488 (Tema 943). RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000751307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0121004-78.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALDO ANTONIO RIZZATO FILHO, é apelado FUNDAÇÃO SISTEL
DE SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121004-78.2012.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível - no 0121004-78.2012.8.26.0100
Apelante/Autor:
ALDO ANTONIO RIZZATO FILHO
Apelada/Ré:
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE
SOCIAL
MMa. Juíza de Direito:
Ana Lúcia Xavier Goldman
Comarca de São Paulo - 28a Vara Central Cível
Voto no 32933
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
FECHADA.
BENEFÍCIO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
DIFERENÇAS
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Pretensão
de recálculo do saldo de benefício, com as diferenças de
correção monetária, aplicando-se os índices adequados de
26,06% em junho de 1987; 42,72% em janeiro de 1989;
84,32% em março de 1990; 44,80% em abril de 1990; 7,87%
em maio de 1990; 21,87% em fevereiro de 1991 e 11,79% em
março de 1991. Impossibilidade. Hipótese em que houve
transação
para
migração
de
plano
de
previdência
complementar, sem resgate da reserva pelo beneficiário.
Transação com renúncia expressa ao plano anteriormente
vigente. Inviabilidade da revisão. Tema pacificado pelo C. STJ
sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp
1.551.488 (Tema 943). RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação ordinária” ajuizada por
ALDO ANTONIO RIZZATO FILHO contra FUNDAÇÃO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL, julgada improcedente pela r. sentença a quo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121004-78.2012.8.26.0100 -Voto no
3
249/253), cujo relatório adoto. Em razão da sucumbência, condenou o Autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado,
o
Autor
interpôs
o
presente recurso de apelação (fls. 260/271), desafiando as respectivas
contrarrazões da Ré (fls. 279/296).
O recurso foi regularmente processado,
dispensado de preparo diante da gratuidade da justiça concedida ao Autor.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou improcedente ação de revisão de
reserva de plano de previdência complementar, fundada na ausência de
aplicação dos índices que refletiram a efetiva desvalorização da moeda nos
meses de junho de 1987, janeiro de 1989, março, abril e maio de 1990 e
fevereiro e março de 1991.
A r. sentença afastou a pretensão do
Autor, em razão da migração de plano de previdência, dando causa à
interposição do presente recurso, por meio do qual o Autor reiterou a questão
do direito às diferenças de correção monetária, alegando que a transação não
atinge tal direito.
O recurso não merece provimento.
Sustentou o Autor ter sido prejudicado
pela aplicação de índices de correção monetária distintos daqueles que
deveriam ter incidido sobre as contribuições mensais destinadas ao custeio do
benefício de previdência complementar oferecido pela Ré.
Alegou que a correção monetária deveria
ter sido aplicada de acordo com os índices IPC, nos seguintes percentuais: (I)
26,06% no mês de junho de 1987, (II) 42,42% em janeiro de 1989; (III) 84,32%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121004-78.2012.8.26.0100 -Voto no
4
em março de 1990; (IV) 44,80% em abril de 1990; (V) 7,87% em maio de 1990;
(VI) 21,87% em fevereiro de 1991 e 11,79% em março de 1991.
Ocorre que na hipótese dos autos não
houve resgate da reserva matemática corrigida monetariamente com índices
de correção monetária prejudiciais ao Autor, tendo o Autor permanecido
vinculado ao plano ao qual aderiu voluntariamente, tendo havido transação
para migração de plano, por meio da qual o Autor deu quitação a todo e
qualquer direito adquirido em relação ao plano anterior (fl. 137).
Em que pese a alegação do Autor no
sentido de que a transação não atinge o direito às diferenças de correção
monetária, o C. STJ pacificou, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 943), o
entendimento em sentido diverso, não admitindo o recálculo da reserva de
poupança ou mesmo do benefício em hipóteses tais como a dos autos, sob
pena de violação ao equilíbrio contratual. Confira-se:
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
EM RESERVA DE POUPANÇA E ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DO CONTRATO DE
TRANSAÇÃO, EM CASO DE MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Tema: 943) EMENTA [...] 1. As teses a serem
firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as
seguintes: 1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência
complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de
benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação
para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da
pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja
concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao
statu quo ante. [...] (REsp 1551488/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 01/08/2017)
Nesse sentido, é o posicionamento desta
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121004-78.2012.8.26.0100 -Voto no
5
“Previdência privada. Ação de cobrança de
diferenças de correção monetária. Expurgos inflacionários ocorridos entre 1987 e
1991. Migração de plano, mediante transação. Ausência de resgate. Consoante
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do REsp no
1.551.488/MS, realizado de acordo com a sistemática de recursos repetitivos, "em
caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível
o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice
de
correção
monetária".
Recurso
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
0121005-63.2012.8.26.0100; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/06/2018; Data de Registro: 13/06/2018)
Portanto, a r. sentença, que decidiu de
acordo com entendimento firmado no julgamento de recurso repetitivo, não
comporta reforma, devendo ser mantida tal como proferida.
Não há que se falar em majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a sentença foi proferida e
o recurso interposto na vigência do CPC/73.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, ficando mantida
a sentença, tal como proferida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora